Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706072-60.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLEN PATRICIA FELIX AMARANTE RECORRIDO: MARCELO JOSE LOURENCO GOMES D E C I S Ã O A recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, a qual foi deferida pelo juízo de origem na decisão de ID 50822307. Em contrarrazões, o recorrido apresentou preliminar de impugnação ao referido pedido. Inicialmente, cabe mencionar: A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021). No caso em exame, verifico que a recorrente apresentou contracheques dos cargos de professora de educação básica e de enfermeira (ID 50822304). Por meio da análise dos extratos bancários (ID 50822306), nota-se que a recorrente aufere rendimento de salário líquido mensal superior a R$ 9.000,00. Ademais, os comprovantes de gastos juntados ao ID 50822305 não são suficientes para comprovar que se encontra em elevado grau de endividamento, se limitando elencar gastos com despesas correntes. Por fim, verifica-se também que possui rendimentos oriundos de aplicações financeiras, que não se coadunam com o estado de miserabilidade declarado. Logo, verifico que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais. Diante do exposto, revogo a decisão de ID 50822307 quanto ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita e indefiro o referido pedido, considerando que aufere rendimento líquido superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se a recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito